Tribunal: TJMMG
Processo: 2000841-05.2021.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SE FÍSICO, OU ABERTURA DE VISTA ESPECÍFICA A ESTE, NO CASO DE PROCESSO ELETRÔNICO - TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO N. 959 - RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000841-05.2021.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0002136-87.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, SE FÍSICO, OU ABERTURA DE VISTA ESPECÍFICA A ESTE, NO CASO DE PROCESSO ELETRÔNICO – TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO N. 959 – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido o Cb PM Alex Carlos de Paula, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, para reformar a decisão de Evento 92 (DEC1) e conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público nos autos do Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com supedâneo na alínea “q” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 92 – Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001) que não recebeu o seu recurso de apelação. Extrai-se dos autos que o Cabo PM Alex Carlos de Paula foi denunciado, pela suposta prática do delito previsto no art. 251 – estelionato – do Código Penal Militar (Evento 2 – DENUNCIA2 - Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001). Finda a instrução processual, o douto Conselho Permanente de Justiça decidiu, verbis: [...] por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois) decidiu absolver o réu, Cb PM Alex Carlos de Paula nos termos do art. 439, alínea "e" (não existir prova suficiente para a condenação) do Código de Processo Penal Militar. (Evento 60, ATA1, Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A defesa do Cb PM Alex Carlos de Paula interpôs recurso de apelação (Evento 78, APELAÇÃO 1 - Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001). As razões de apelação foram apresentadas pela defesa – Evento 84, OUT1 – e, por conseguinte, o Ministério Público foi intimado para oferecer as suas contrarrazões, oportunidade na qual interpôs recurso de apelação e, também, as contrarrazões ao recurso da defesa (Eventos 87 a 90 - Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001). O Meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME decidiu não conhecer o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Inicialmente é importante observar que a exegese do art. 443, do CPPM evidencia que a audiência designada para o ato de leitura de sentença se presta exclusivamente para o fim de intimação das partes e início do prazo recursal. A intimação das partes por meio de publicação no diário oficial, quando os autos ainda tramitavam em meio físico, ou por meio eletrônico, agora no sistema eproc, só será realizada nos termos do art. 444 e 445 do CPPM, quando a audiência de leitura de sentença não ocorrer. Ou seja, a realização da aludida audiência prescinde qualquer outra forma de intimação, posto que essa é a sua finalidade. Assim tanto o é, que a lei processual penal militar em seu art. 529, caput, estabelece que o prazo para a interposição do recurso de apelação começa a correr da data da intimação OU da sua leitura em pública audiência. No caso dos autos, é de se verificar que o representante do Ministério Público esteve presente na audiência de leitura de sentença do dia 18/12/2020, e por isso, entendo que o recurso em análise não deva ser conhecido, pois intempestivo. Nos termos do artigo 529, caput, do CPPM, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência. Na sessão de julgamento atuou a promotora de justiça Dra. Cláudia Augusta Lopes de Mendonça, já na audiência de leitura de sentença esteve presente o promotor Dr. Alysson Cardozo Cembranel. No evento n. 89, a promotora de justiça Drª Cleide Pereira da Silva interpôs, a destempo, o recurso de apelação. É importante ressaltar que a omissão do promotor Dr. Alysson Cardozo Cembranel, de não recorrer da sentença, tem significado jurídico e o réu não pode ficar à mercê do entendimento subjetivo e peculiar da promotora de justiça Drª Cleide Pereira da Silva. Quisesse o Ministério Público que o recurso fosse recebido teria feito a interposição no prazo legal. Considerando que a audiência para leitura da sentença ocorreu em 18/12/2020, conforme se depreende do teor da ata acostada no evento n. 74, o prazo final para interposição do recurso em sentido estrito ocorreu em 25/01/2021. Entretanto, a interposição do aludido recurso se deu apenas no dia 11/05/2021, conforme manifestação do evento n. 89, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido, já que manejado a destempo do prazo previsto no art. 529, caput, do CPPM. Tendo em vista a apresentação de razões de apelação pela defesa, bem como de contrarrazões pelo Ministério Público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. (Evento 92, DEC1 - Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001). Intimada da supramencionada decisão, a ilustre representante do Ministério Público interpôs, então, o presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 95, RAZRECUR1). Em síntese, alegou que os membros do Ministério Público possuem a prerrogativa da intimação pessoal acerca dos atos processuais, regra que vale tanto para os processos cíveis como para os criminais, conforme dispõem os artigos 18, II, da Lei Complementar n. 75/93, 41 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93), 370, §4º, do Código de Processo Penal (CPP) e 180 e 183, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Destacou que a lei determina que a intimação pessoal deve ocorrer através da entrega dos autos com vista (art. 41, IV, da Lei n. 8.625/93). Nesse sentido, exemplificou que o membro do Ministério Público não pode ser intimado por mandado, mesmo sendo essa uma forma de intimação pessoal. Outrossim, salientou que, muitas vezes, o membro do Ministério Público que participou da audiência não é o mesmo que irá preparar o recurso – como se deu no presente caso –, o que reforça a necessidade de que o termo inicial da contagem do prazo somente se inicie com a entrega dos autos na Instituição. Citou tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos, no Resp 1.349.935/SE, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Alegou que, no caso dos autos eletrônicos, a abertura de vista ao Ministério Público, no sistema em que os feitos tramitam, equivale à entrega dos autos físicos ao órgão, o que valeria, no caso concreto, como termo inicial para a contagem do prazo recursal. Asseverou que, no caso em exame, após a audiência de leitura de sentença, que foi considerada como marco inicial de contagem de prazo, não houve a abertura de vista ao Ministério Público para que pudesse ofertar eventual recurso. Entretanto, somente após o oferecimento de apelação pelos réus, é que, em 06/05/2021, houve a abertura de vista ao Ministério Público, para apresentação de contrarrazões (Evento 87). Assim, considerando o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação, conforme art. 529 do CPPM, o último dia do prazo seria o dia 11/05/2021, o qual, conforme Evento 89, foi justamente a data em que foram apresentadas tanto a petição de interposição quanto as razões de recurso. Por fim, disse que o ordenamento jurídico deve ser interpretado em seu conjunto, de forma que não se mitiguem prerrogativas institucionais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 amplamente asseguradas a uma instituição – como é o caso da intimação pessoal garantida aos membros do Ministério Público – em prol de previsões legais que não mais se compatibilizam com o todo. Com tais argumentos, requereu que seja conhecido e provido o recurso em sentido estrito, para que a apelação interposta na petição juntada ao Evento 89 seja recebida, com a posterior abertura de vista ao Parquet, para o oferecimento das razões recursais. A defesa do Cb PM Alex Carlos de Paula apresentou suas contrarrazões recursais, requerendo que seja negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Eventualmente, e caso seja considerado o recurso de apelação interposto, requereu que seja mantida a sentença absolutória, com a necessária análise da absolvição, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM (Evento 100). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense, doutora Elba Rondino, manifestou-se, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste à combativa representante do Órgão Ministerial subscritora da peça recursal constante do evento 1 (INIC4), tendo em vista que, no caso concreto, o Magistrado de 1º grau se amparou no artigo 529, caput, do CPPM para considerar intempestivo o apelo ministerial. Contudo, o referido dispositivo legal, que já conta com mais de 50 anos de idade encontra-se revogado em relação aos Ministério Público e Defensoria Pública, que tiveram as suas respectivas carreiras estruturadas após a Constituição Federal de 1988, quando trouxeram ao mundo jurídico leis mais jovens. Especificamente em relação ao Ministério Público, de fato, a partir de 1993, a validade de suas intimações acerca de qualquer ato processual depende da observância do que dispõem os artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93. Com efeito, em situação idêntica à que tem vivenciado o Parquet de 1ª instância, não é de hoje que esta Procuradora de Justiça também vem enfrentando diversos inconvenientes em decorrência da ausência de conhecimento dessas leis específicas por parte dos operadores do direito na área militar, o que gera a inobservância da prerrogativa de ser intimada pessoalmente de todo e qualquer ato por meio da entrega dos autos com vista. Tanto isto é verdade que foi necessário aos Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional e Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica estabelecerem contato pessoal com o atual Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais exatamente para tratar dessa sensível questão, qual seja, da necessidade do TJMMG, enquanto instituição, nas pessoas de seus membros e servidores, de cumprir o disposto nos artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, o que, contudo, foi desrespeitado nestes autos. No caso concreto, após a realização da audiência de leitura da sentença no dia 18/12/2020 (evento 1 - ATA2), o Ministério Público de 1ª instância só teve acesso integral aos autos quando veio a ser intimado, em 11/05/ 2021, para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela defesa (evento 88 dos autos n. 0002136-87.2016.9.13.0001 de 1ª instância), oportunidade em que, finalmente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pôde analisar com cautela a sentença absolutória e, de forma tempestiva, ainda no mesmo dia, interpor apelação contra ela. Definitivamente, esclarece-se que os artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 determinam a validade das intimações do Ministério Publico somente quando os autos lhe são entregues com vista. Isso significa que os autos físicos devem ser entregues ao Órgão Ministerial com o termo de vista aberta, devidamente datado, enquanto, nos autos eletrônicos, a abertura de vista se perfaz com o envio dos autos para a “caixa de intimações de processos” do membro do Órgão Ministerial com a devida referência ao ato de intimação, a exemplo do que ocorreu nestes autos com esta Procuradora de Justiça (evento 7 destes autos de 2ª instância). Repita-se, a medida representa uma prerrogativa dos membros do Ministério Público, possuindo prerrogativa semelhante os membros da Defensoria Pública (art. 74 da Lei Complementar n. 65/2003). Portanto, as intimações do Ministério Público e da Defensoria Pública se diferem das intimações dos Defensores constituídos e dativos e é necessário que a Justiça Militar se conscientize a respeito de tais peculiaridades. O caput do artigo 529 do Decreto-Lei n. 1.002/69, da forma simplória como se encontra redigido, não se aplica ao Ministério Público, devendo sua interpretação ser conjugada com os artigos 106, inciso III, da Lei Complementar n. 34/94 e 41, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, sob pena de frontal negativa de vigência a esses dispositivos legais. No mais, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, e opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão de 1ª instância (evento 1 - DECI5), com o recebimento da apelação ministerial (evento 1 - APELAÇÃO3) – Evento 9, PARECER 1 – Processo 2000841-05.2021.9.13.0001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste à ilustre representante do Ministério Público, pois o recurso de apelação é, de fato, tempestivo. O marco inicial para contagem do prazo para interposição do recurso é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Conforme relatado, a matéria foi objeto de análise em sede de recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese (Tema n. 959): O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. A jurisprudência é assente nesse sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.349.935/SE. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA SOBRE INTIMAÇÃO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III - Em complemento, acerca da necessidade de intimação (pessoal) do Ministério Público, esta Corte Superior já decidiu, em sede da sistemática dos recursos repetitivos, que tal conduta, além de essencial ao bom andamento processual, não fere o princípio da paridade de armas (REsp n. 1.349.935/SE, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/9/2017). Habeas corpus não conhecido. (HC 717.183/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 23/8/2017, ao julgar o REsp n. 1.349.935/SE, de Relatoria do em. Ministro Rogério Schietti Cruz, sedimentou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. III - No caso vertente, ante a demonstração inequívoca de que os autos foram efetivamente recepcionados pelo Ministério Público apenas em 5/5/2003 (segunda-feira), "conforme carimbo da Divisão de Registro e Acompanhamento de Feitos Criminais, "D.R.A.F. Criminais", às fls. 1464 dos autos digitalizados" (fl. 3.610 - grifei), verifica-se que, iniciando a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação a partir do dia seguinte, 6/5/2003, terça-feira, este teve por término o dia 10/5/2003. Destarte, conforme se extrai das informações acostadas aos autos, como a apelação do Ministério Público Federal foi interposta em 9/5/2003 (fl. 3.610), é tempestivo o apelo ministerial que deu azo ao recrudescimento da sanção imposta ao ora paciente. IV - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 616.486/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO TEMPESTIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HC N. 143.641/STF. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 1. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. [...] (HC 542.378/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020) Ademais, nos termos destacados em recente julgado desta colenda Câmara (Recurso em Sentido Estrito n. 2000040-55.2022.9.13.0001, julgamento 31/03/2022), deverá ser observado, nesta Justiça Militar, o expresso no art. 444 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sem a ressalva nele estabelecida, in verbis: Intimação do representante do Ministério Público Art. 444. Salvo o disposto no artigo anterior, o escrivão, dentro do prazo de três dias, após a leitura da sentença ou decisão, dará ciência dela ao representante do Ministério Público, para os efeitos legais. Assim, considerando que, no caso em exame, a abertura de vistas dos autos eletrônicos para o Ministério Público se deu em 06/05/2021 (evento 87), reconheço a tempestividade do recurso de apelação por ele interposto no Evento 98 do Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001, em 11/05/2021. Pelo exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito para reformar a decisão de Evento 92 – DEC1 – e conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público nos autos do Processo n. 0002136-87.2016.9.13.0001. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator